Tribunal: TJDFT
Processo: 0722033-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0722033-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA PACIENTE: CARLOS ALBERTO FERREIRA GOMES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogada particular em favor de CARLOS ALBERTO FERREIRA GOMES contra ato do d. Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião/DF, nos autos da Ação Penal no 0703819-61.2021.8.07.0012, em que responde pela prática de Art. 303 e Art. 306, ambos da Lei 9503/97, no qual se alega haver constrangimento ilegal decorrente da concessão de liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, no importe de R$ 5.000,00 Alega o impetrante que o paciente é muito pobre, trabalha como ajudante de pedreiro, recendo a quantia de R$ 1.049,40 (mil e quarenta e nove reais e quarenta centavos) por mês, mora em residência bem humilde, possui quatro filhos menores de idade e não tem a mínima condição de pagar qualquer valor. Acrescenta que o carro que ele estava dirigindo é de propriedade de sua namorada, razão pela qual não constitui prova de que tenha condições financeiras para arcar com o pagamento da fiança. Acrescentar tratar-se de pessoa primária, sem antecedentes penais, com residência fixa e trabalho lícito. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da ordem, com a expedição do alvará de soltura, sem a necessidade do recolhimento da fiança. No mérito, requer a confirmação da ordem em favor do paciente. A inicial veio instruída com os documentos. É o breve relatório. DECIDO. A fiança poderá ser dispensada quando a situação econômica do preso for incompatível com sua fixação, conforme preceitua o inciso I do § 1o do art. 325 do Código de Processo Penal: Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites: (...) § 1o Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser: I - dispensada, na forma do art. 350 deste Código; Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. Na hipótese dos autos, verifica-se que o paciente está recolhido há 2 (dois) dias, após a decisão de concessão da liberdade provisória pelo Núcleo de Audiências de Custódia, em razão do não pagamento da fiança arbitrada. Tal circunstância é suficiente à conclusão de que se trata de paciente juridicamente pobre, que não pode arcar com o valor da fiança fixada. Dessa forma, aplicável ao caso o disposto no artigo 350 do Código de Processo Penal. Por fim, cumpre salientar que o paciente é primário e não ostenta antecedentes penais, com residência fixa e ocupação lícita. Ademais, não é possível em sede habeas corpus reverter a decisão de primeira instância que concedeu a liberdade provisória ao autuado, sob pena de violação ao princípio do ne reformatio in pejus. Assim, a presente análise ateve-se a questão da fiança levantada pela Defesa. Em face do exposto e diante das considerações expendidas, CONCEDO A LIMINAR para CASSAR A FIANÇA ARBITRADA pelo Juízo de Origem, determinando a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor de CARLOS ALBERTO FERREIRA GOMES. Mantenho as demais medidas cautelares fixadas, a saber: I – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará (VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO/DF); II – suspensão do direito de dirigir, nos termos do art. 294 do Código de Trânsito Brasileiro Registre-se que o descumprimento de quaisquer das medidas determinadas pode implicar na decretação de nova prisão pelo Juízo a quo. Expeça-se imediato Alvará de Soltura para colocar o paciente em liberdade, salvo se por outro motivo não estiver preso. Dispensadas as informações. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intimações necessárias. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem os autos conclusos para exame do mérito. Providencie a Secretaria da eg. Turma o cadastro do Alvará de Soltura no BNMP 2.0. Brasília-DF, 09 de julho de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator